Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTILHA DE DÍVIDAS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DE TODAS AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL EM PROL DA FAMÍLIA. ARROLAMENTO DAS DÍVIDAS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento no sentido de ser incabível a concessão ex officio do benefício da gratuidade de justiça quando não há requerimento expresso da parte. Inexistindo, portanto, qualquer pedido neste sentido, não há como ser mantida a r. sentença no ponto que concedeu as benesses da justiça gratuita à autora.

2. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se todas as dívidas que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ainda que contraídas por apenas um dos cônjuges, quando obtidas em benefício da família.

3. Não se mostra razoável que, somente porque as dívidas foram trazidas e comprovadas apenas em fase de especificação de provas, deixem de elencar o rol da partilha, sobretudo quando, regularmente obedecidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, evidenciara-se inequívoca a demonstração de que foram adquiridas na constância do casamento.

4. Não há que se falar em preclusão, prolação de nova decisão de mérito ou ofensa à coisa julgada quando o que restou acordado em audiência conciliatória foi apenas a partilha das benfeitorias edificadas no imóvel, e não a forma como se operaria o pagamento pela autora da quota-parte relativa ao réu. Aliás, não tendo o réu sequer cumprido o que fora avençado, inexiste razão para que o laudo de avaliação realizado antes da homologação do acordo prevaleça para fins indenizatórios.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.